Tribunal: TJDFT
Processo: 0724944-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724944-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUSTAVO VILARINHO BARROS IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GUSTAVO VILARINHO BARROS contra ato da Banca Examinadora do Concurso Público para provimento de vagas para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário do quadro de pessoal deste tribunal, indicando ainda como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Relata que é candidato no referido concurso, concorrendo ao cargo de Técnico Judiciário/Área Administrativa. Explana que, no ato da inscrição, solicitou à Banca atendimento especial, por ser portador de TDAH (CID F90.0), pleito que foi atendido. Aduz que, à época, encontrava-se em processo de investigação psiquiátrica que, em 08/03/2022, resultou em seu diagnóstico de TDAH e por fim, em 28/06/2022, recebeu o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.5), o qual foi confirmado por Médico Psiquiatra em 30/06/2022. Assevera que era, pois, impossível ao impetrante saber de sua condição no ato da inscrição e, caso se declarasse como deficiente, sem a devida comprovação, estaria cometendo falsidade ideológica. Registra que, de posse do laudo médico, manejou recurso contra o Resultado Preliminar da Prova Escrita Objetiva, alegando toda a situação fática e solicitando a sua inclusão na Lista de Candidatos Portadores de Deficiência, encaminhando à banca o devido laudo por e-mail, sobrevindo, todavia, a negativa ao seu pleito. Entende que o indeferimento do pedido viola o princípio da isonomia, da dignidade da pessoa humana e o art. 121 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, impondo-se o manejo do mandado de segurança, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Invoca o art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/2012, que considera a pessoa com transtorno de espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais e, ainda, o art. 1o, I, do Decreto n. 9.508/2018, que assegura o direito à pessoa com deficiência de se inscrever, nos concursos de âmbito federal, em igualdade de oportunidade com os demais candidatos. Sustenta, assim, ter direito líquido e certo a esse reconhecimento, ainda que tenha sido diagnosticado em data posterior à data-limite estabelecida no edital do certame para entrega de laudos. Destaca que o edital ainda previu a possibilidade de entrega tardia de laudo para casos de necessidade de atendimento especial (item 8.1.3), mas, quanto a essa mesma possibilidade no caso de entrega de laudo para inscrição de candidato PcD, a lei do concurso é omissa, desrespeitando o princípio da isonomia ao negar o mesmo direito a um caso mais grave do que a solicitação de atendimento especial. Discorre sobre o Transtorno do Espectro Autista e a impossibilidade de seu diagnóstico de forma rápida, sobretudo diante das dificuldades de atendimento médico em virtude da pandemia, tratando-se a situação de caso de força maior. Ressalta que o concurso não se findou, tendo sido divulgado apenas o resultado da prova objetiva, estando o impetrante classificado para correção da prova subjetiva, cujo resultado ainda é esperado, a evidenciar que não há preclusão e que a sua situação difere-se dos julgados que menciona, inclusive deste tribunal. Aponta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois a perícia médica pode ser agendada em data anterior ao julgamento do mérito deste writ, no que consiste o risco grave de perecimento do direito e a ineficácia de futuro provimento judicial que venha a ser favorável. Pugna, assim, pela concessão de liminar apenas para que possa participar da perícia médica destinada aos candidatos portadores de deficiência para o cargo de Técnico Judiciário/Área Administrativa e, no mérito, requer a concessão da segurança para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante em participar da lista de reservas de vagas para PcD no cargo de Técnico Judiciário/Área Administrativa. É o relatório. DECIDO. 1. Da gratuidade da justiça - Pugna o impetrante pela concessão de justiça gratuita. Notoriamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Na hipótese, o pedido se funda na declaração de hipossuficiência juntada aos autos pelo impetrante, na qual se declara estudante e, por consequência, sem renda própria (ID 37710664). Desse modo, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, isentando o impetrante, por conseguinte, do recolhimento das custas iniciais. Anote-se. 2. Do pedido de tutela de urgência para participação de perícia médica - Notoriamente, as disposições gerais acerca da tutela de urgência exigem a presença dos elementos que evidenciem, de forma concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme disciplina o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” É de se ver, pois, que a presença de um requisito não supre a falta do outro. Na situação delineada nos autos, o impetrante é candidato ao cargo de Técnico Judiciário/Área Administrativa do quadro de pessoal deste tribunal e, sua inscrição ocorreu na concorrência ampla, tendo solicitado apenas atendimento especial para realização das provas (objetiva e subjetiva) em 29/5/2022, em virtude de ser portador de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, o que foi deferido pela banca organizadora. Trinta dias após a realização da prova, recebeu o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.5), o que, de acordo com sua tese, lhe confere o direito de concorrer no certame nas vagas para portador de deficiência, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei Federal n. 12.764/2012 c/c art. 1o do Decreto Federal n. 9.508/2018, já que a Lei n. Ocorre, no entanto, que o edital do concurso fixou a regra de que a condição de portador de deficiência deveria ser declarada no ato da inscrição, podendo o laudo comprobatório ser juntado das 16h do dia 7/2/2022 até às 16h de 14/3/2022 (Cláusula 6.2 do Edital n. 01/2022 – ID 37710675). Outrossim, à época, o impetrante ainda não tinha conhecimento desse diagnóstico, embora a deficiência seja preexistente, o que lhe impediu de seguir a regra do edital. Contudo, o edital não contempla a previsão de fato superveniente, nem o Decreto n. 9.508/2018, com as alterações introduzidas pelo Decreto n. 9.546/2018, o que afasta a probabilidade do direito invocado Ademais, o concurso é constituído de uma única fase, embora contemple a realização de dois tipos de prova (objetiva e subjetiva), o que impossibilita a repetição do ato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. Intime-se. Após, solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Notique-se a AGU. Em seguida, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2022 19:07:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator